Tribunal: TJSP
Processo: 0028914-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0028914-79.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Campinas,
em
que
é
impetrante/paciente WESLEY DA SILVA STEVANATO, é impetrado MM. JUIZ
DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE
SOROCABA - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028914-79.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no
0028914-79.2020.8.26.0000
Campinas
Impetrante/Paciente:
Wesley
da
Silva
Stevanato
42.753
1. Wesley da Silva Stevanato impetra
habeas corpus em seu próprio favor, alegando submissão a
constrangimento ilegal por ato do Juízo das Execuções Criminais
da Comarca de Sorocaba, em razão de violação ao princípio do
devido processo legal, precisamente ao contraditório e à ampla
defesa, durante o seu processo de execução. Afirma que a
autoridade judiciária reconheceu como infração disciplinar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028914-79.2020.8.26.0000 -Voto no
3
natureza grave a falta datada de 18 de março de 2019, sem que
o paciente tenha sido previamente ouvido em juízo, em afronta
ao artigo 118, §2o, da Lei de Execução Penal. Faz, ainda,
considerações sobre o mérito da falta que lhe foi imputada e
assevera a inexistência de provas suficientes para a
homologação judicial da infração. Requer a concessão da ordem,
para que se decrete a nulidade da decisão impugnada e a
absolvição do paciente quanto à imputação, por insuficiência
probatória (fls. 01/13).
A liminar foi indeferida às fls. 16.
Juntou-se aos autos o ofício com as
informações remetidas pelo Juízo da Unidade Regional do
DEECRIM da 4a RAJ, Comarca de Campinas (fls. 20).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-
se no sentido da denegação da ordem (fls. 22/23)
2. Segundo as informações do Juízo da
Execução Criminal, o paciente cumpre pena de reclusão de
quarenta anos, quatro meses e doze dias em regime inicial
fechado, por infração aos artigos 157, §2o, II; 157, §2o, I, II e V;
157, 2o, II; 157, §2o, II e V; 157, §2o, II e V; 180, caput; 180,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028914-79.2020.8.26.0000 -Voto no
4
caput, c.c. 29, caput; 157, §2o, II, todos do Código Penal, bem
como ao artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/2003.
Foi-lhe imputada falta disciplinar de natureza grave, consistente
na apreensão de entorpecentes (PAD no 102/2019 fato: 18 de
março de 2019). No dia 31 de março de 2020, o Juízo do
DEECRIM da 10a RAJ proferiu decisão homologando o
procedimento administrativo.
3. Antes de mais, registre-se que não serão
apreciadas as alegações do impetrante-paciente relativas ao
mérito da infração disciplinar de 18 de março de 2019 e à
insuficiência probatória para a anotação de falta grave em seu
prontuário, não só em respeito à coisa julgada, por se tratar de
reiteração do Agravo em Execução Criminal no 0004328-
98.2019.8.26.05211, mas também porque a impugnação das
decisões proferidas em sede de execução deve se dar, via de
regra, por meio de agravo, nos termos da Lei no 7.210/84, que é
o instrumento processual adequado para a reavaliação das
decisões judiciais em sua integralidade. O writ, em casos como o
presente, tem seu alcance limitado aos aspectos formais de
decisões impugnadas, admitindo-se tão-só exame perfunctório
1 Agravo em Execução julgado em 29 de julho de 2019, por acórdão com trânsito em julgado para a
defesa no dia 18 de setembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028914-79.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de prova, em razão da sumariedade do procedimento e do
dispositivo constitucional que prevê o habeas corpus como
medida extrema, somente para coartar ilegalidade ou abuso de
poder, o que não ocorre no caso concreto.
4. No mais, a ordem deve ser denegada.
Inviável reconhecer-se qualquer nulidade
decorrente da ausência de oitiva judicial do sentenciado
previamente à homologação da falta grave de 18 de março de
2019.
Como cediço na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça2, a ausência de oitiva judicial apenas
acarreta nulidade da decisão que, reconhecendo a infração
disciplinar grave imputada ao reeducando, lhe impõe a
regressão definitiva a regime mais gravoso, situação diversa da
dos autos, em que mencionada penalidade não foi aplicada, visto
que Wesley já estava no regime fechado, conforme consulta aos
autos digitais da execução criminal (fls. 570 dos autos de
2 Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes da Corte Superior: (1) AgRg no HC
440.695/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe
12/06/2018 e (2) HC 330.797/SP, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, julgado
em 01/10/2015, DJe 22/10/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028914-79.2020.8.26.0000 -Voto no
6
origem).
5. Ante o exposto, denegam a ordem.
Márcio Bartoli
Relator